Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004815-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 688.840.281-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –– PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

AO NOSOCÔMIO
– DESNECESSIDADE – MERAMENTE PROTELATORIO
– NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO - COMPROVADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC. 2.

Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes, cabível a indenização a título de seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004815-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1002364- 80.2016.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por JOSÉ CARLOS FELIX DOS SANTOS, indeferiu pedido de expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, para que este prestasse informações sobre a regularidade (ou não) do prontuário médico apresentado pelo autor, por entender que “a ré não logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a falsificação do referido documento, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido” (cf. Id. no 49886772 dos autos na origem).

A agravante alega que o conjunto probatório não demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pelo agravado, pois, além de o prontuário médico apresentado ter origem duvidosa, os demais documentos alocados ao feito não corroboram as assertivas da parte autora, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente.

Afirma que a decisão “traz impacto imediato à agravante, caracterizando real perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, se confirmada a irregularidade documental, haverá impossibilidade do estabelecimento do nexo causal entre a lesão e o suposto acidente”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata expedição de ofício ao “Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, para obter informações quanto à veracidade do prontuário médico” (cf. Id. no 80713451).

A decisão de Id no 80960491 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id no
81392975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante requer que seja determinada expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para juntada dos prontuários médicos existentes em nome do apelado, prova requerida no interesse de sanar eventuais dúvidas acerca do alegado acidente de trânsito sofrido pelo apelado.

Cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

O julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de obter informações acerca do atendimento médico realizado pela parte apelada
,
pois é ônus da Seguradora/ré produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte autora, e a providência solicitada não exigia intervenção do judiciário.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – PROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA TAMPOUCO SUCUBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência recíproca como pretende a seguradora. (TJ-MT Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1006760-75.2019.8.11.0041 – Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - Publicado no DJE 12/03/2020).

Isto posto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021